Tribunal: STF
Processo: HC 210623
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Realização de exame criminológico. Progressão de regime. Livramento condicional. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira em favor de Washington Jesus Marques, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 710.491/SP. 



    No curso da execução penal do Paciente, o Juízo de primeiro grau de deferiu a progressão ao regime aberto. Ato contínuo, em sede de agravo em execução, a Corte Estadual deu provimento ao recurso ministerial e determinou a prévia realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão de regime (evento 15).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ACÓRDÃO COATOR BEM FUNDAMENTADO. APONTAMENTO DE HISTÓRICO DE FALTAS DISCIPLINARES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. CONCEITO GLOBAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. NORMA NÃO COGENTE, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [...] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).



    2. A determinação de submissão do ora paciente a exame criminológico para progredir de regime prisional está devidamente fundamentada em elementos concretos da execução, especialmente na existência de faltas graves, em consonância com o enunciado n. 439 da Súmula do STJ. [...] (HC 543.206/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019.



    3. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).



    4. No caso, ainda que cumprida a condição objetiva para a progressão ao regime aberto, falta a subjetiva, ou seja, o bom comportamento carcerário, que é aferido por um conjunto de fatores relativos à execução da pena. O Tribunal coator considerou o histórico conturbado de faltas do apenado - cometeu infrações graves em 2006 e 2011, bem como uma média em 2018 -, nada tendo relação o indeferimento da benesse com a gravidade abstrata do delito.



    5. Registre-se, por oportuno, que A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



    6. Na espécie, o afastamento dos fundamentos utilizados pela Corte a quo quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus



    7. Por fim, [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ).



    8. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização prévia do exame criminológico para concessão da progressão de regime. Aduz o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo do benefício executório – progressão de regime. Sustenta falta de fundamentação idônea do acórdão estadual que “susta o regime aberto e regride o reeducando ao regime semiaberto”. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da ordem prisional e a concessão do regime prisional aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão de benefícios no curso da execução penal. 



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado está apto a ser reinserido no âmbito social. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. 



    A exigência do laudo criminológico, na espécie, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional ou à progressão de regime, nada tem de ilegal. Nesse diapasão, “o silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (HC 110.306/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.8.2012).



    Na hipótese, a Corte Estadual determinou a realização do exame criminológico prévio, tendo em vista que ‘Ainda que, eventualmente, se pudesse entender que, já decorridos 08 meses no atual regime, adaptação nele poderia ser presumida, a situação específica do sentenciado deixa dúvidas sobre a circunstância, não deixando de, ainda, colocar em risco a sociedade. Observa-se o número de infrações praticadas, bem como a gravidade delas (tráfico de entorpecentes e extorsão mediante sequestro), a existência de infrações disciplinares durante o cumprimento da pena (duas delas de natureza grave), bem como a ainda distante data de efetivo cumprimento da sanção (2037), a denotar clara periculosidade ou habitualidade no meio criminal. WASHINGTON, desde logo, se apresenta como indivíduo extremamente perigoso e aparentemente sem certeza sobre alguma efetiva recuperação, sendo que o regime aberto, de forma prematuramente concedido, sem uma melhor apreciação de efetiva evolução no decorrer do cumprimento da pena, pode determinar, na verdade, incentivo às novas práticas criminosas, com criação de menosprezo ao sistema prisional existente. Não foram, no expediente, coletados elementos, mais adequados, que demonstrassem, de antemão, a pertinência da concessão do benefício, o que somente poderia ser constatado, mesmo que minimamente, com o aprofundamento da instrução, com imprescindível, no caso, e minucioso exame criminológico, dada a clara periculosidade do sentenciado, como acima já ressaltado, para se verificar, como já referido, uma eventual evolução do processo de ressocialização, com progressiva assimilação dos ditames da terapêutica penal. Ainda conveniente a submissão do agravado às avaliações técnicas para aquela finalidade, sob risco, ainda, de reiteração nos gravíssimos delitos indicados. A proteção adequada da Sociedade, no caso, deve prevalecer, impondo-se retorno ao regime anterior para, então, realizar-se, pela motivação já apresentada, imprescindível e detalhado exame criminológico, totalmente ignorado na decisão ora impugnada’. 



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘foi devidamente demonstrado, por meio do Boletim Informativo de pena, que o apenado cometeu infrações graves em 2006 e 2011, bem como uma média em 2018, fatores concretos da execução penal que justificam a realização de exame criminológico, nada tendo relação com a gravidade do delito’. 



    Na espécie, a imposição do laudo criminológico, dentre outros fundamentos, está fundamentada no ‘histórico conturbado de faltas graves do apenado’.



    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou ‘É fato que o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso. Bem fundamentada a decisão, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, da fuga e do envolvimento do paciente com facção criminosa, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou a realização do exame criminológico’ (HC 193.174/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2020).



    Portanto, não verifico ilegalidade quanto à exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial dos benefícios executórios.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora